Tribunal: CARF
Processo: 10855.725249/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.725249/2012-76
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.127 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA.
É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a
multa de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator (a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte UNIMED
SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fulcro no art. 67, do Anexo II,
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 3102-02.337, de 27 de
janeiro de 2015, proferido pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento, que deu parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da tributação: a) o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.725249/2012-76
Fl. 19333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.725249/2012-76

valor das indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pagos, referentes à
cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos com beneficiários
da própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência
de responsabilidade assumida, subtraída das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades assumida; e b) o valor das demais receitas não incluídas no conceito de
faturamento, a saber, as receitas de aluguel (351), receitas financeiras – juros ativos (341/341)
e receitas financeiras (344), conforme especificado na Planilha I e II (fls. 15893/15894),
relativas ao período de 1/1/2008 a 28/5/2008.
O julgado foi ementado nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
BASE DE CÁLCULO. COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO.
INCIDÊNCIA SOBRE O ATOS OU NEGÓCIOS PRATICADOS COM TERCEIROS.
CABIMENTO.
A Contribuição para PIS/Pasep incide sobre os atos ou negócios jurídicos praticados por
cooperativa prestadora de serviço médico com terceiros tomadores do referido serviço,
asseguradas as exclusões e deduções legalmente previstas.
COOPERATIVA
MÉDICA.
BASE
DE
CÁLCULO.
DEDUÇÃO
DA
INDENIZAÇÕES REFERENTES A EVENTOS OCORRIDOS. EXTENSÃO AOS
BENEFICIÁRIOS DA PRÓPRIA OPERADORA. POSSIBLIDADE.
É dedutível da base de cálculo da Contribuição para PIS/Pasep o valor referente às
indenizações
correspondentes
aos
eventos
ocorridos,
efetivamente
pagos,
compreendendo o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos
beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os
custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida.
COOPERATIVA MÉDICA. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DAS SOBRAS
LIMITADA AOS FUNDOS PREVISTOS EM LEI. POSSIBILIDADE.
A dedução da base de cálculo da Contribuição para PIS/Pasep das sobras, apuradas na
Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), pelas cooperativas de trabalho médico
está limitada aos valores destinados a formação dos Fundos de Reserva (RATES) e do
Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social (FATES).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
BASE DE CÁLCULO. COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO.
INCIDÊNCIA SOBRE O ATOS OU NEGÓCIOS PRATICADOS COM TERCEIROS.
CABIMENTO.
A Cofins incide sobre os atos ou negócios jurídicos praticados por cooperativa
prestadora de serviço médico com terceiros tomadores do referido serviço, asseguradas
as exclusões e deduções legalmente previstas.
Fl. 19334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.725249/2012-76

COOPERATIVA
MÉDICA.
BASE
DE
CÁLCULO.
DEDUÇÃO
DA
INDENIZAÇÕES REFERENTES A EVENTOS OCORRIDOS. EXTENSÃO AOS
BENEFICIÁRIOS DA PRÓPRIA OPERADORA. POSSIBLIDADE.
É dedutível da base de cálculo da Cofins o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pagos, compreendendo o total dos
custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida
pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria
operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida.
COOPERATIVA MÉDICA. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DAS SOBRAS
LIMITADA AOS FUNDOS PREVISTOS EM LEI. POSSIBILIDADE.
A dedução da base de cálculo da Cofins das sobras, apuradas na Demonstração de
Resultado do Exercício (DRE), pelas cooperativas de trabalho médico está limitada aos
valores destinados a formação dos Fundos de Reserva (RATES) e do Fundo de
Assistência Técnica Educacional e Social (FATES).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
AMPLIAÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICAÇÃO
NO
ÂMBITO DO CARF. POSSIBILIDADE.
1. Uma vez declarado inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei 9.718/1998, que ampliara
a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), em julgamento sob o regime de repercussão geral, tornara-se indevida a
inclusão, na base de cálculo das referidas contribuições, dos valores das receitas não
incluídas na definição de faturamento.
2. Em face da natureza do julgamento, tal decisão deve ser aplicada pelos conselheiros
no julgamento dos recursos realizados no âmbito do CARF (art. 62-A Regimento
Interno do CARF).
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
MATÉRIA
DE
NATUREZA
CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
FISCAL (CARF). AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O afastamento de multa, em razão de efeito confiscatório, implica apreciação da
constitucionalidade da norma legal vigente e eficaz, que serviu de fundamento para a
aplicação da multa exigida nos autos.
2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2).
JUROS DE MORA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
A multa de oficio incide sobre o valor do crédito tributário devido e não pago, acrescido
dos juros moratórios, calculados com base na variação da taxa Selic, logo, se os juros
moratórios integram a base de cálculo da referida multa, necessariamente, eles
comporão o valor da multa de ofício devida.

Fl. 19335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.725249/2012-76

Não resignado em parte com o julgado, o Contribuinte interpôs recurso especial
suscitando divergência jurisprudencial com relação aos seguintes itens: (1) necessidade de
excluir da base de cálculo todos os custos assistenciais em relação às operadoras de plano de
saúde, devido ao caráter interpretativo da Lei no 12.873/2013; (2) não incidência sobre sobras
cooperativistas, por se tratar de ato cooperativo puro; e (3) não incidência de juros, calculados
com base na taxa Selic, sobre a multa de ofício. Para comprovar o dissenso interpretativo,
colacionou como paradigmas os acórdãos no 3202-001.394 e 1301-002.367 (1); 3401-002.478 e
01-04.445 – 1a Turma da CSRF (2); e 9202-002.600 e 9101-00.722 (3), respectivamente.
O recurso foi parcialmente admitido, tão somente com relação à matéria dos juros
de mora sobre a multa de ofício, nos termos do despacho s/no, de 04 de abril de 2017. O
prosseguimento parcial do apelo foi confirmado em sede de despacho em agravo s/no, de 26 de
outubro de 2018, rejeitando o agravo do Contribuinte.
A Fazenda Nacional, por seu turno, apresentou contrarrazões ao recurso especial
do Contribuinte, requerendo a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito
No mérito, a controvérsia gravita em torno da possibilidade de incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício, matéria submetida à julgamento do Pleno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, em sessão realizada no dia 03 de outubro de 2018,
resultando na edição da Súmula CARF n.o 108:

Fl. 19336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.127 - CSRF/3a Turma
Processo no 10855.725249/2012-76

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Nos termos do art. 45, inciso VI do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria CARF n.o 343/2015, o enunciado de
súmula do CARF é de observância obrigatória pelos seus conselheiros, razão pela qual é de ser
reconhecida a incidência de juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte por
ser cabível a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 19337
DF CARF MF
Documento nato-digital